Tribunal: TJDFT
Processo: 0704942-74.2019.8.07.0009
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ABANDONO DA CAUSA. CARACTERIZADO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA EXEQUENTE. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO FEITO. ART. 485, III, § 1o, DO CPC. REGULARIDADE. ENDEREÇO DA PARTE. AUSÊNCIA. FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 485, IV, DO CPC. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Para a extinção do processo com fundamento no abandono da causa (art. 485, III, do CPC) são necessárias 2 (duas) condições cumulativas e sucessivas, a saber: a inércia do autor na realização de atos processuais por mais de 30 (trinta) dias; e a intimação pessoal da parte e de seu patrono para promover o andamento do feito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.

2. É dever das partes a manutenção de seus endereços atualizados nos autos, de forma que são presumidas válidas as intimações dirigidas ao endereço declinado no processo, fluindo o prazo a partir da juntada do comprovante de entrega da correspondência no aludido endereço, nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC.

3. A exequente, regularmente intimada por meio de seu patrono e pessoalmente, ainda que de forma ficta (no endereço declinado na petição inicial), deixou de atender ao comando jurisdicional para dar seguimento ao feito, que ficou paralisado por mais de 6 (seis) meses. Além disso, a ausência nos autos de endereço em que se possa promover a intimação da exequente para impulsionar o processo impede seu desenvolvimento válido e regular. Assim, mostra-se correta a sentença que extinguiu o feito, por abandono da causa e falta de pressuposto processual, com base no art. 485, III e IV, do CPC.

4. O cumprimento de sentença destina-se à satisfação do direito do credor já reconhecido no título executivo judicial. Se o devedor não se opõe ao cumprimento de sentença, mediante impugnação, inexiste motivo para aguardar sua anuência, a fim de extinguir o feito por abandono do credor, ante a impossibilidade de obter pronunciamento de mérito. Dessa forma, se revela inaplicável à hipótese o enunciado sumulado no verbete n. 240 do c. Superior Tribunal de Justiça, que exige tal providência para o processo de conhecimento.

5. Recurso conhecido e desprovido.